Tribunal: TJDFT
Processo: 0702200-75.2021.8.07.0019
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
ApCrim 0702200-75.2021.8.07.0019 DESPACHO Pela derradeira vez, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, dê-se vista à Defensoria Pública do Distrito Federal, para apresentação das contrarrazões quanto ao recurso do Ministério Público. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Desembargador JANSEN FIALHO Relator